Tribunal: TJSP
Processo: 2274737-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, V, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, SE O CRÉDITO EXCUTIDO ENCONTRA-SE COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.- Dispõe o art. 151, V, do CPC: "Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, V, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, SE O CRÉDITO EXCUTIDO ENCONTRA-SE COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.- Dispõe o art. 151, V, do CPC: "Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial".- Não é possível o prosseguimento da execução fiscal se o crédito excutido encontra-se com a exigibilidade suspensa, em virtude de tutela antecipada concedida nos autos de ação anulatória. Decisão reformada.
Recurso provido.